Tribunal: TJDFT
Processo: 0724526-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4o, INCISO IV, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. INEXIGÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, §2o, DO CP). SÚMULA No 511 DO STJ. SUPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA LEI No 9.099/95). EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPEDIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado mediante o concurso de pessoas (art. 155, §4o, inciso IV, do CP), a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na Delegacia e em Juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
3. As palavras dos agentes policiais gozam de fé pública quando produzidas no exercício de suas funções, máxime quando se mostrarem coerentes e harmônicas com as demais provas contidas nos autos.
4. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime" (AgRg no HC 556.720/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 12/8/2020).
5. Segundo a jurisprudência oriunda do e. STF, os requisitos objetivos para se aplicar o princípio da insignificância são: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Para averiguar a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o c. STJ utiliza-se de um critério objetivo, também abraçado pela jurisprudência oriunda deste egrégio TJDFT, qual seja, o de que a res furtiva não ultrapasse o montante de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. O crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas evidencia o elevado grau de reprovabilidade do comportamento da acusada, circunstância que afasta a aplicação do referido princípio.
6. Por se tratar de res furtiva de pequeno valor, aliado à primariedade da apelante, e ainda sendo a qualificadora “concurso de pessoas” de ordem objetiva, é mister o reconhecimento do furto privilegiado na espécie, nos termos do art. 155, §2o, do CP, c/c, Súmula no 511/STJ.
7. A existência de ações penais em curso contra o réu impede, por força legal, a concessão do sursis processual, traduzindo-se em condição objetiva para a concessão do benefício, nos termos do art. 89 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso parcialmente provido.